Tribunal: TJBA
Processo: 0501374-34.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501374-34.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J. T. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NAIA FERREIRA SILVA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, GABRIEL FONSECA FERREIRA

APELADO: RODRIGO RIZERIO DE ALMEIDA E PESSOA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL FONSECA FERREIRA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, NAIA FERREIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SEGURADORA. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Ação de indenização por responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, em que se reconhece a legitimidade do pleito ajuizado por terceiro prejudicado diretamente atingido, com condenação solidária entre a empresa transportadora e a seguradora, esta última dentro dos limites contratuais da apólice. Apurado o nexo de causalidade e comprovadas as despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas diretamente relacionadas ao evento danoso, impõe-se o ressarcimento integral desses valores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501374-34.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante
J. T. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros (2)
e como apelada
RODRIGO RIZERIO DE ALMEIDA E PESSOA e outros (2)
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
conhecer e negar provimento a ambas as apelações
, nos termos do voto da Relatora.